Tribunal: TJDFT
Processo: 0700160-55.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MÉDICO PATOLOGISTA. PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO A OUTRO SERVIDOR (PARADIGMA). . LAUDO CONFECCIONADO HÁ MAIS DE 11 ANOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração cabem para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. As omissões passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
3. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.